Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-54.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas.
Se as provas – declarações da vítima e de testemunha que presenciou os fatos – não deixam dúvidas de que o réu ofendeu a integridade física dessa, ao desferir socos e tapas em seu rosto, causando-lhe lesões constatadas em exame de corpo de delito -, não é caso de absolvê-lo. Apelação não provida.